Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, prevista no art. 995, parágrafo único, do CPC, pressupõe a admissibilidade do recurso e visa à antecipação de seus efeitos práticos, não se prestando à superação de juízo negativo de admissibilidade. O pedido de tutela de urgência, para fins de conhecimento da apelação, revela confusão entre tutela provisória e juízo de admissibilidade, sendo juridicamente incabível.

2. Ocorre a preclusão lógica na hipótese em que a parte, após ter sua impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada, realiza o pagamento voluntário do débito, ato incompatível com a posterior interposição de recurso de apelação, no qual se discute a inexigibilidade da obrigação.

3. As razões recursais devem guardar correlação com os fundamentos da sentença apelada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. No caso, as razões de apelação consistem nas alegações de prejudicialidade externa e de inexigibilidade da obrigação, enquanto a sentença limitou-se a extinguir o feito em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.